Tribunal: TJSP
Processo: 1086687-66.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação indenizatória. Prestação de serviço advocatício. Ao autor cabia dar prova de que sofreu dano em razão de falha ou deficiência do serviço advocatício prestado pelo réu. Revelação não apresentada. Ação improcedente. Recurso improvido.